Tribunal: TJES
Processo: 5012086-50.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Importunação Sexual
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012086-50.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEVI ALVES PINHEIRO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LEVI ALVES PINHEIRO, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, em razão de suposta justa causa para o oferecimento de denúncia contra o paciente, nos autos da ação penal nº 0001389-17.2022.8.08.0045, pela prática do crime previsto no art. 215-A, do CP.

Segundo narra o impetrante, a denúncia não atende aos requisitos do art. 41 do CPP, pois veio acompanhada apenas de mídia com vídeo de monitoramento interno da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha e de depoimentos da vítima e de seus familiares, insuficientes à configuração dos indícios de autoria delitiva.

Ressalta que as imagens do videomonitoramento da Câmara Municipal evidenciam que o beijo entre o paciente e a suposta vítima foi consentido, o que teria sido corroborado pelas declarações prestadas pela vítima e por sua prima.

Postula, assim, a concessão da ordem, para trancar a ação penal originária por ausência de justa causa.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LEVI ALVES PINHEIRO, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, em razão de suposta justa causa para o oferecimento de denúncia contra o paciente, nos autos da ação penal nº 0001389-17.2022.8.08.0045, pela prática do crime previsto no art. 215-A, do CP.

Segundo narra o impetrante, a denúncia não atende aos requisitos do art. 41 do CPP, pois veio acompanhada apenas de mídia com vídeo de monitoramento interno da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha e de depoimentos da vítima e de seus familiares, insuficientes à configuração dos indícios de autoria delitiva.

Ressalta que as imagens do videomonitoramento da Câmara Municipal evidenciam que o beijo entre o paciente e a suposta vítima foi consentido, o que teria sido corroborado pelas declarações prestadas pela vítima e por sua prima.

Postula, assim, a concessão da ordem, para trancar a ação penal originária por ausência de justa causa.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem.

Pois bem, consigno ser
“cediço que o trancamento da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, admitida em hipóteses extremas, quando o fato imputado for flagrantemente atípico, incidir alguma das causas extintivas da punibilidade ou manifestamente faltar justa causa à instauração da lide penal”
(TJES, HC 100210032874, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021).

E mais,
“dada a excepcionalidade do trancamento do processo em habeas corpus, é necessário que o alegado constrangimento ilegal seja manifesto, perceptível primus ictus oculi”
(STJ, RHC 139.037/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Contudo, no caso concreto, não verifico a excepcionalidade justificadora do trancamento da ação penal. A denúncia descreveu os fatos, da seguinte forma:

No dia 22 de outubro de 2022, por volta das 12h00min, no interior da Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel da Palha, localizada na rua Ivan Luiz Barcellos, nº 104, bairro Glória, São Gabriel da Palha-ES, o denunciado LEVI ALVES PINHEIRO, conhecido como “Guinha”, que exerce o cargo público de vereador de São Gabriel da Palha, praticou contra Kamilly Silva do Nascimento Buss, sem sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

A vítima Kamilly Silva do Nascimento Buss, bem como sua irmã Ariany Silva Fernandes e, ainda, a prima dela, Geiciane do Nascimento Catarina, estavam trabalhando em campanha eleitoral quando foram abordadas pelo denunciado LEVI ALVES PINHEIRO, prometendo oferecer estágio para Ariany e convidouas para irem até seu gabinete, no já referido edifício público.

Após conversarem sobre o possível estágio, todos saíram do gabinete e dirigiram-se até a saída. Neste momento, o denunciado LEVI ALVES PINHEIRO puxou o braço da vítima Kamily Silva Nascimento Buss para baixo, de forma a impedir qualquer reação, segurou a sua cabeça com as duas mãos e beijou a sua boa por duas vezes, sem o seu consentimento prévio ou concomitante ao ato, sendo posteriormente afastado pela própria vítima, que apontou para a câmara de videomonitoramento, motivo pelo qual inibiu a continuidade da prática libidinosa.

Como se vê, a descrição dos fatos foi realizada a contento, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP.

É de se estranhar que o próprio impetrante deixou de instruir adequadamente o presente
habeas corpus,
vez que não trouxe aos autos cópia integral do processo originário, não sendo possível inferir que os depoimentos constantes das mídias indicadas no petitório constante do ID 3890428 sejam os únicos elementos que deram amparo à denúncia.

O impetrante busca infirmá-los, asseverando que tanto o vídeo quanto os depoimentos evidenciam o consentimento da vítima com os beijos, mas a análise de tais elementos, de forma aprofundada, para afastar a autoria delitiva por suposto consentimento da vítima, é matéria afeta ao mérito da ação penal originária, que deverá ser dirimida na instância primeva.

Rememoro, quanto a isso, que
“não se mostra possível, na via estreita do habeas corpus, analisar de forma profunda os elementos de convicção carreados aos autos para se concluir se são ou não suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito. Tal providência caberá ao magistrado singular por ocasião da prolação de sentença de mérito, sendo certo que se demonstrou existir indícios da participação do paciente”
. (STJ, HC 116.757/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 14/03/2011)
.

Em que pesem os argumentos do impetrante, constato, pelo vídeo de monitoramento da Câmara, em um primeiro golpe de vista, que, após os familiares da vítima descerem a escada, o paciente teria a puxado pelo braço e lhe dado dois beijos na boca, tendo a vítima se apresentado nitidamente desconfortável com a situação e indicado ao paciente, após o segundo beijo, que havia uma câmera no local, o que inibiu que o réu continuasse suas ações.

O impetrante afirma que a própria vítima teria, em seu depoimento, dito que o beijo aconteceu por impulso e que não foi contra a sua vontade.

Ocorre que, do depoimento audiovisual da vítima, percebe-se de forma clara o desconforto dela em falar sobre a questão, contradizendo-se em alguns pontos, mas disse que não tem relação amorosa com o paciente e que não queria beijá-lo e que não interagiu em relação ao beijo, mas apenas deixou o paciente beijar. Ressaltou que não foi à Câmara Municipal com intenção de beijar o paciente, mas sim de falar sobre emprego, e que não esperava que ele faria o que vez com ela ali, tendo sido algo inesperado.

Assim sendo, não constato,
primus ictus oculi,
a alegada ausência de justa causa e, não logrando êxito o impetrante em demonstrar a excepcionalidade justificadora da necessidade de trancamento da ação penal, deve ser denegada a ordem.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA.
EXCPECIONALIDADE DA MEDIDA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO INVIÁVEL NA VIA ESTRITA ELEITA
. ORDEM
DENEGAD
A
.

1. Conforme orientação jurisprudencial,
“dada a excepcionalidade do trancamento do processo em habeas corpus, é necessário que o alegado constrangimento ilegal seja manifesto, perceptível primus ictus oculi”
(STJ, RHC 139.037/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

2. No caso concreto, a descrição dos fatos constante da denúncia atende ao disposto no art. 41 do CPP, sendo certo que a análise aprofundada da prova, para afastar a autoria delitiva por suposto consentimento da vítima, é matéria afeta ao mérito da ação penal originária, que deverá ser dirimida na instância primeva.

3. A orientação do STJ é no sentido de que
“não se mostra possível, na via estreita do habeas corpus, analisar de forma profunda os elementos de convicção carreados aos autos para se concluir se são ou não suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito. Tal providência caberá ao magistrado singular por ocasião da prolação de sentença de mérito, sendo certo que se demonstrou existir indícios da participação do paciente”
. (STJ, HC 116.757/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 14/03/2011)
.

4. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.